Tribunal: STF
Processo: ARE 1591121
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao art. 5º, XLVI e LVII  da Constituição Federal. Pleito de Absolvição. Dosimetria. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.F.O., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim acordado (Doc. 458):

“ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de A.F.O. para absolvê-lo da acusação de ter infringido o disposto no artigo 213, § 1º, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e para reduzir a pena, em relação ao crime previsto no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
(Apelação Criminal nº 1502851-24.2021.8.26.0576, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, j. 05.12.2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI e LVII da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a insuficiência probatória apta a amparar o decreto condenatório, porquanto “as provas colhidas e juntadas aos autos não permitem a conclusão, com a necessária certeza, de que o recorrente praticou atos libidinosos com intuito de satisfação da lascívia, tampouco, conjunção carnal, quando a vítima era menor de 14 anos”.
Aponta, ainda, a necessidade de redimensionamento da pena, a fim de que seja afastada a fração de 2/3 aplicada em razão da continuidade delitiva, com o reconhecimento da fração de 1/6, diante da ausência de indicativo preciso quanto ao número de infrações efetivamente praticadas. 
Requer o provimento do recurso extraordinário para absolver o agravante da imputação delitiva que lhe foi atribuída ou, subsidiariamente, promover o redimensionamento da pena. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação à presunção de inocência. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa a tal princípio pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE O RITO PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 1506565 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024 - grifei).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(ARE 1422223 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-06-2023 - grifei).

No caso, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A, caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.
Constou do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 458 - grifos no original):

“(...)
A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial no aparelho celular da vítima (fls. 93/98), laudo de exame de corpo de delito (fls. 159/163) e certidão de nascimento (fls. 77). A autoria, por sua vez, recai sobre o apelante, consoante prova oral. 
O apelante negou o cometimento dos crimes, mas admitiu relação sexual consentida com a vítima, após ela completar quatorze anos. Disse que possuía sentimento paternal em relação à vítima, mas se deixou levar pela atração sexual, o que se arrepende. Acredita que ela o incriminou injustamente por influência da genitora.
Por outro lado, a vítima confirmou ter sido abusada sexualmente pelo apelante dos três aos quatorze anos. Em resumo, declarou que, no início, o apelante passava as mãos e se esfregava no corpo dela, sobre a roupa. Os abusos foram se agravando ao longo do tempo, como sexo oral, por exemplo. Em 24 de dezembro de2014 (vítima com oito anos), foi a primeira vez que ele se despiu e se esfregou nela sem roupas. Quando possuía dez anos, aproximadamente, presenciou ele ter um orgasmo, ocasião em que houve tentativa de penetração, a qual não foi consumada porque sentiu muita dor. Aos treze anos, o apelante a convenceu ir morar com ele e, para tanto, conseguiu sua guarda provisória. Do dia 13 dezembro de 2019 a 13 de dezembro de2020 (treze a quatorze anos), residiu com o apelante, período em que mantiveram relações sexuais e, sob incentivo dele, consumiu bebida alcoólica e droga. Em muitas ocasiões, acordava sem se lembrar do que havia ocorrido na noite anterior, haja vista a embriaguez, mas constatava que sua roupa estava suja com o sêmen dele. O apelante nunca a ameaçou. Para que os abusos não viessem à lume, ele a presenteava, realizava todos os seus desejos e a convencia de que a relação que mantinham era comum entre pai e filha.
(...)
A vítima, com dezesseis anos ao tempo do depoimento especial, confirmou os abusos com clareza, especificando os atos praticados, fazendo relações com marcos fáticos para determinar o período em que ocorreram, circunstâncias que demonstram verossimilhança de suas declarações. 
Em tema de crimes sexuais, intencionalmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos alheios, a palavra das vítimas assume especial relevância na elucidação dos fatos ena identificação dos autores, máxime quando em sintonia com os demais informes probatórios, como no presente caso: laudo do aparelho celular; laudo de exame de corpo de delito; depoimentos das testemunhas Tatiane Vieira Rodovalho e Eliana Batista Rodrigues 
As testemunhas de defesa nada relataram a afastar as declarações da vítima. 
E o próprio apelante não foi capaz de indicar algum motivo plausível para que a vítima pudesse incriminá-lo injustamente. Pelo contrário, admitiu ter mantido relações com ela, após os quatorze anos. 
A versão apresentada pelo apelante, na realidade, demonstra a tentativa de atenuar suas condutas repugnantes. 
Nesse contexto fático, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal. 
Em relação ao crime previsto no artigo213, § 1º, do Código Penal, a absolvição se impõe. 
A denúncia aponta que, quando a vítima era maior de quatorze anos, o apelante a constrangeu ter conjunção carnal e a praticar ato libidinoso, mediante grave ameaça. Contudo, a vítima foi clara em dizer que o apelante nunca praticou os abusos mediante violência ou grave ameaça. 
No mesmo sentido, o depoimento de Tatiane Vieira Rodovalho. 
Assim, a circunstância elementar do tipo penal indicado na denúncia restou infirmada pela prova oral, devendo o apelante ser absolvido em relação à acusação de ter infringido o disposto no artigo 213, § 1º, do Código Penal. 
A reprimenda pelo crime de estupro de vulnerável foi assim fixada: pena-base fixada em 1/2 acima do mínimo legal pela culpabilidade (“diversos atos sexuais distintos entre si, bem comoa exposição da criança a imagens pornográficas desde que ostentava tenríssima idade”), circunstâncias (“conduta do acusado se repetiu por diversas vezes quando estavam a sós, na ausência de sua genitora a evidenciar que ele se valia da menor vigilância do ambiente familiar para perpetrar secretamente as infrações, minimizando as chances de descoberta”) e consequências (“os crimes ocasionaram prejuízo à integridade psicológica”); acrescida de 1/6 por o apelante ter cometido o crime prevalecendo das relações domésticas; de 1/2 por ser pai; e de 2/3pela continuidade delitiva, alcançando a pena final de 35 anos de reclusão.
Afasta-se o recrudescimento da pena-base pelas circunstâncias, uma vez que a repetição de abusos sexuais está inserida na continuidade delitiva, e a clandestinidade dos abusos é circunstância normal de atuação de agentes que praticam crimes dessa natureza. 
As circunstâncias referentes à culpabilidade e às consequências são mantidas porque possuem correlação com a prova produzida e superaram dolo esperado para o tipo penal. 
Considerando que três circunstâncias desabonadoras impuseram o aumento de 1/2, retifico proporcionalmente para 1/3 o aumento pelas duas remanescentes. 
O apelante não faz jus a atenuante de confissão, eis que negou o cometimento dos crimes, em nada contribuindo para elucidação dos fatos e a prestação jurisdicional. 
Entendo não ser o caso de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, da Lei nº 11.343/06, uma vez que contida pela causa especial na terceira fase da dosimetria. 
O apelante é pai da vítima, consoante certidão de nascimento às folhas 77. Ainda que ele não seja o genitor biológico, tratava a vítima como filha, e essa o via como pai, o que o suficiente para a incidência da causa especial. 
Os abusos ocorrem ao longo de anos, cerca de dez, o que justifica a aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva. 
Assim, a pena-base é redimensionada para 1/3 acima do mínimo legal pela culpabilidade e consequências, com aumento de 1/2 por o apelante ser pai da vítima e de 2/3 pela continuidade delitiva, resultando na pena final de 26 anos e 8 meses de reclusão. 
O montante da reprimenda, por si só, impõe o regime inicial fechado. 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de A.F.O. para absolvê-lo da acusação de ter infringido o disposto no artigo 213, § 1º, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e para reduzir a pena, em relação ao crime previsto no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.”

Portanto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Pedido de Absolvição por Insuficiência probatória. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso foi interposto contra acórdão de apelação criminal que condenou o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” 
(ARE 1571994 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-12-2025 - grifei)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Absolvição. Decisão devidamente fundamentada. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1469209 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2024 - grifei)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Nulidade. Dosimetria. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1581512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-03-2026 - grifei)

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Tese de insuficiência probatória. Dosimetria da pena. Princípio da proporcionalidade. Alegação de nulidade. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1554188 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente